Tribunal: TCU
Processo: 007.445/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5604/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.445/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Pereira Peixoto (XXX.757.466-XX); Cristiane Ribeiro Ikawa (XXX.774.421-XX); Elias Alexandre da Costa Cavalheiro (XXX.841.270-XX); Jefferson Milton Marinho (XXX.825.296-XX); Juliano Bertoldo (XXX.008.340-XX); Leonardo Menegucci (XXX.211.411-XX); Luiz Guilherme Barros Cocentino (XXX.806.141-XX); Morgan Fardo (XXX.884.860-XX); Nelson Jose Bastos Silva Raposo (XXX.905.063-XX); Paulo Brasil Teixeira Junior (XXX.283.468-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.